Tribunal: TJMT
Processo: 1020290-78.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020290-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DELUQUI MORALECO RAMOS - CPF: 329.590.441-34 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos de empréstimo consignado em folha superiores a 30% da remuneração líquida da autora, determinou a readequação das parcelas segundo a ordem cronológica das contratações e indeferiu o pedido de dano moral, fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida; e (ii) saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios na ausência de condenação em pecúnia.

III. Razões de decidir

A limitação dos descontos decorre de imposição legal e não implica revisão ou nulidade do contrato, mas controle da forma de execução da obrigação.

Inexistindo condenação em pecúnia e sendo imensurável o proveito econômico, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. É legal a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do devedor. 2. Inexistindo condenação em pecúnia e sendo imensurável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.112/1990, art. 45, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 06.02.2007; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJMT, RAC n. 1026269-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional que lhe move Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a ilegalidade dos descontos realizados em folha de pagamento da autora, a título de empréstimo consignado, que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, determinando a readequação dos valores descontados, de modo a respeitar o referido limite, observada a ordem cronológica das contratações, condenando as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados de forma livre, válida e sem vícios, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), inexistindo fato superveniente, imprevisível ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão judicial. Alega, ainda, que eventual limitação dos descontos deve observar a ordem cronológica das consignações voluntárias, porquanto o contrato firmado com o Banco Bradesco teria sido celebrado quando ainda havia margem consignável disponível, bem como que a aprovação e o controle da margem consignável competem exclusivamente ao órgão pagador, sendo inviável à instituição financeira verificar descontos oriundos de outros contratos, em razão do sigilo bancário.

Sustenta, por fim, a existência de contradição na sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, inexistindo condenação em pecúnia, seria indevida a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, devendo a base de cálculo corresponder ao valor da causa. Requer a reforma da sentença.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 1767808331004).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos move ação revisional c/c pedido liminar
inaudita altera pars
em desfavor de Banco Bradesco S.A., objetivando a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados realizados em sua folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como a readequação das parcelas, e, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é pensionista e que, em razão de problemas de ordem pessoal, contratou empréstimos na modalidade consignada junto à instituição financeira demandada, cujos descontos mensais passaram a comprometer percentual superior a 30% de sua remuneração líquida, circunstância que reputa ilegal, por violar o limite legal aplicável às consignações facultativas e comprometer sua subsistência.

O requerido apresentou contestação, defendendo, em síntese, a regularidade e validade dos contratos firmados, sustentando que foram celebrados de forma livre e sem vícios, com autorização expressa da autora para os descontos em folha de pagamento, invocando o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), bem como afirmando que a verificação e liberação da margem consignável competem exclusivamente ao órgão pagador, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual extrapolação decorrente de contratos celebrados com outras instituições financeiras (id. 327055861).

A autora impugnou a contestação, reiterando a ilegalidade dos descontos que ultrapassam o limite de 30% de sua remuneração líquida (id. 327055867).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade dos descontos realizados em folha de pagamento que ultrapassem o limite de 30% da remuneração mensal da autora, nos termos do § 2º do art. 45 da Lei nº 8.112/90, determinando a readequação dos valores descontados, com observância da ordem cronológica das contratações, e indeferindo o pedido de indenização por dano moral, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados de forma livre, válida e sem vícios, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), inexistindo fato superveniente, imprevisível ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão judicial. Alega, ainda, que eventual limitação dos descontos deve observar a ordem cronológica das consignações voluntárias, porquanto o contrato firmado com o Banco Bradesco S.A. teria sido celebrado quando ainda havia margem consignável disponível, bem como que a aprovação e o controle da margem consignável competem exclusivamente ao órgão pagador, sendo inviável à instituição financeira verificar descontos oriundos de outros contratos, em razão do sigilo bancário.

Sustenta, por fim, a existência de contradição na sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, inexistindo condenação em pecúnia, seria indevida a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, devendo a base de cálculo corresponder ao valor da causa. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia restringe-se à análise da legalidade da limitação dos descontos em folha de pagamento da autora ao percentual de 30% (trinta por cento), a título de empréstimo consignado.

Deveras, a questão não é de difícil elucidação, por se mostrar uníssono na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, acerca da limitação dos descontos da margem consignável ao patamar de 30%.

Inicialmente, o apelante sustenta que os contratos foram livremente pactuados, sem vício, inexistindo fato superveniente ou imprevisível que autorize a revisão judicial, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Todavia, conforme expressamente reconhecido na sentença, a revisão levada a efeito não decorre da invalidação do contrato, tampouco da existência de fato superveniente, mas da necessidade de adequação da execução contratual aos limites legais vigentes à época da contratação, notadamente o § 2º do art. 45 da Lei nº 8.112/90, que impunha limite de 30% para consignações facultativas.

Ademais, há tempos o STJ consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o mencionado princípio,
verbis
:

“A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação. (...)
” (AgRg no REsp: 879268/RS, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 06.02.2007 – destaquei).

Assim, a limitação dos descontos não importa em desconstituição do pacto, mas em controle de legalidade da forma de cumprimento da obrigação, providência que não afronta o princípio da força obrigatória dos contratos, sobretudo diante da natureza alimentar da remuneração percebida pela autora.

Deste modo, a limitação dos descontos em folha que superam a margem consignável legal vem sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. (...)”.
(AgInt no REsp: 1790164/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017
)”.
(RAC n. 1026269-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.23 - negritei).

Avançando na resolução da celeuma, sustenta o apelante que sua consignação deveria ser preservada por ter sido a primeira na ordem cronológica, afirmando que, no momento da contratação, havia margem consignável disponível.

A sentença, contudo, não desconsiderou a ordem cronológica, mas expressamente determinou que a readequação dos descontos fosse realizada observando-se a sequência temporal das contratações, veja: “
DETERMINAR a readequação dos valores descontados, de modo a respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da autora, observando-se a ordem cronológica das contratações;
” (id. 327055902).

Logo, evidente que o comando judicial está em plena consonância com a própria tese recursal, inexistindo qualquer violação ao critério cronológico defendido pelo banco.

Além disso, o recorrente sustenta que a aprovação da margem consignável é atribuição exclusiva do órgão pagador, sendo-lhe impossível verificar a existência de outros descontos em razão do sigilo bancário. Tal argumento, contudo, não afasta a conclusão adotada na sentença.

Isso porque, ainda que o órgão pagador seja responsável pela operacionalização dos descontos, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do crédito consignado e assume o risco da operação ao formalizar o contrato.

Aliás, a r. sentença foi clara ao consignar que o banco não comprovou a regularidade da margem consignável no momento da contratação, limitando-se a alegações genéricas, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova aplicada no caso concreto.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado ao asseverar:

“
No caso em análise, a autora alega que os descontos realizados em sua folha de pagamento, a título de empréstimos consignados, totalizam 42,87% (quarenta e dois vírgula oitenta e sete por cento) de sua remuneração, o que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento).

O requerido, por sua vez, não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade dos descontos realizados, limitando-se a alegar que a liberação da margem consignável é de responsabilidade exclusiva do órgão pagador.

Ocorre que, independentemente da responsabilidade do órgão pagador na liberação da margem consignável, é dever da instituição financeira, no momento da contratação do empréstimo consignado, verificar se o mutuário possui margem consignável disponível para suportar o desconto das parcelas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação que norteia as relações de consumo.

Ademais, conforme já mencionado, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, cabendo ao requerido comprovar a regularidade dos descontos realizados em folha de pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que os descontos realizados na folha de pagamento da autora ultrapassam o limite legal vigente à época da contratação, impõe-se a readequação dos valores descontados, de modo a respeitar o referido limite.
” (id. 327055902).

Por fim, no que se refere à alegada contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, o apelante sustenta que, inexistindo condenação em pecúnia, seria indevida a fixação da verba sobre o valor da condenação.

Neste ponto, tenho que assiste razão parcial ao apelante. Explico.

Consoante se extrai da sentença, embora tenha sido reconhecida a sucumbência parcial do requerido, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação. Ocorre que, no caso concreto, não houve condenação em pecúnia, mas tão somente a imposição de obrigação de fazer, consistente na limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento da autora ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

In casu
, verifica-se que a decisão judicial não implicou redução do valor total da dívida, tampouco exoneração de parcelas, mas apenas reorganizou a forma de adimplemento da obrigação, impondo limite legal aos descontos mensais, de modo que o débito continuará a ser integralmente satisfeito ao longo do tempo.

Nessas circunstâncias, embora a decisão produza reflexos patrimoniais mínimos na esfera do devedor, tais efeitos não se traduzem em proveito econômico objetivamente mensurável. Diante disso, deve ser observada a ordem de vocação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, segundo a qual, inexistindo condenação e sendo imensurável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, afastando-se a base de cálculo adotada na sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se a seguinte ordem de preferência obrigatória adotada pelo Código de Processo Civil quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais: 1º) se houver condenação, deverão ser fixados na forma do § 2º (entre 10% e 20% sobre o montante desta); 2º) não havendo condenação, serão fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, serão calculados com base no valor da causa e; 4º) não havendo condenação ou nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo deverão, só então, serão fixados por apreciação equitativa.
2. A aplicação da norma subsidiária do artigo 85, § 8º, do CPC, é um verdadeiro “soldado de reserva”, sendo que a sua incidência somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo legal
. 3. No caso, tendo em vista os parâmetros previstos na lei de regência, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa
e não com fulcro no critério da equidade, haja vista a subsidiariedade deste. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
” (TJ-GO, RAC n.º 51496805720218090051 Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 18.07.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser parcialmente reformada para, apenas e tão somente, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a fim de que incidam sobre o valor atualizado da causa, mantido o percentual de 10% (dez por cento), preservando-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026